Tribunal: TJMT
Processo: 13439-68.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635546-3 / 2020
Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80134392920188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80134392920188110001
WAGNER ANTONIO GOLIN ESPINOLA E GUSMAO ADVOGADOS
Requerente: Advogado:
DOS SANTOS ASSOCIADOS S/S
MARIA INEZ OINTO DIAS
Requerido:
LEITE
Beneficiário: WAGNER ANTONIO GOLIN DOS SANTOS
Conta Judicial 1400112202188
Valor: R$ 1.329,88 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)
Autorizado: ESPINOLA E GUSMAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 01.173.300/0001-35
Data de Emissão: 20/08/2020
Titular Conta ESPINOLA E GUSMAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ Titular Conta 01.173.300/0001-35
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1966 0122645 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1054769603 1/1